Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASFIXIA NEONATAL. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. ERRO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DO PARTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes eventualmente causem a terceiros é objetiva, na forma do § 6o do art. 37, da CF, aplicando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual a ideia de culpa é substituída pelo nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. Assim, é necessário verificar a ocorrência dos seguintes elementos: i) o ato ilícito praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer dos requisitos elencados, afasta-se a responsabilidade civil do Estado.
2. A falta de comprovação da ocorrência de erro médico acaba por afastar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelos médicos da rede pública de saúde do Distrito Federal e o dano sofrido. Não havendo comprovação dos requisitos necessários para se imputar a responsabilidade civil ao Estado, incabível a indenização a título de danos morais.
3. Apelo não provido.